Tribunal: TJBA
Processo: 0500778-56.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500778-56.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MARCELINO DO NASCIMENTO BATISTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA NA INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de MARCELINO DO NASCIMENTO BATISTA, extinguiu o feito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC. O ente público sustenta que a execução fiscal é regida pela Lei nº 6.830/1980 e que forneceu o endereço constante do cadastro do contribuinte, requerendo a anulação da sentença para prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando, embora tenha havido intimação pessoal do exequente, não constou advertência expressa de que a inércia acarretaria a extinção do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 6.830/1980 admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, nos termos do seu art. 1º. O art. 485, III e § 1º, do CPC condiciona a extinção por abandono da causa à prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias. A intimação eletrônica equivale à intimação pessoal, conforme art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, além da intimação pessoal, advertência expressa de que a ausência de manifestação acarretará a extinção do feito. A ausência de advertência específica na intimação impede a configuração do abandono da causa e invalida a sentença extintiva. A extinção do processo sem a observância da formalidade prevista no art. 485, § 1º, do CPC configura nulidade, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte com advertência expressa de que a inércia acarretará a extinção do feito. A ausência de advertência específica na intimação prevista no art. 485, § 1º, do CPC impede a configuração do abandono da causa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.0500778-56.2018.8.05.0004 em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e Apelado MARCELINO DO NASCIMENTO BATISTA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.